Tribunal: TJPA
Processo: 0802362-73.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-10-26

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802362-73.2018.8.14.0024

APELANTE: JOAO DUDIMAR DE AZEVEDO PAXIUBA, LUIZ SILVA DE SOUZA

APELADO: RG, JOSE RONALDO OLIVEIRA DE FREITAS, ERIMAR DA CRUZ ALMEIDA, WELDISON LIRA DE NAZARE, EDIVALDO RIBEIRO DA SILVA, ANTONIO MARTINS DA SILVA, VALTER DE MOURA GAMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802362-73.2018.8.14.0024

APELANTE: LUIZ SILVA DE SOUZA

ADVOGADOS: JOÃO DUDIMAR DE AZEVÊDO PAXIÚBA E OUTRA

APELADOS: JOSE RONALDO OLIVEIRA DE FREITAS E OUTROS

ADVOGADA: JESSICA BUENO DE AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ SILVA DE SOUZA inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos de Ação de Reintegração que foi proposta em face de JOSÉ RONALDO OLIVEIRA DE FREITAS, JOSIAS MACHADO DA PÁSCOA, ERIMAR DA CRUZ ALMEIDA, LEANDRO CLARINDO DA SILVA CONCEIÇÃO, EDIVALDO RIBEIRO DA SILVA, DIÓGENES ROBERTO GONÇALVES SILVA, WELDISON LIRA DE NAZARÉ, ANTÔNIO MARTINS SILVA, VALTER DE MOURA DA GAMA e OUTROS.

Versa a inicial que o Autor é possuidor e mantém desde 1985, de forma mansa e pacífica o imóvel objeto do presente litígio, que se encontra cercado, limpo, possui construções e desenvolvimento de atividade econômica.

Sustenta que a partir de meados 2017 passou a sofrer ameaças ao exercício de sua posse, que se deram por meio de derrubadas de cerca, queimadas e retirada de madeira da área sem anuência, que culminaram com registro de ocorrência policial.

Por todo o exposto, requereu que a ação fosse julgada procedente.

Juntou documentos.

Termo de audiência de Justificação Num. 5708307.

Contestação apenas dos Réus JOSÉ RONALDO OLIVEIRA DE FREITAS, VALTER DE MOURA GAMA, ERIMAR DA CRUZ ALMEIDA, ANTONIO MARTINS DA SILVA e EDIVALDO RIBEIRO DA SILVA ID Num. 5708310.

Os Réus DIÓGENES ROBERTO GONÇALVES SILVA e MILTON NÉLIO DA SILVA foram devidamente citados, mas deixaram de apresentar defesa.

Réplica do Autor ID Num. 5708316.

Questionados sobre as provas que desejavam produzir, o Autor reforçou as provas documentais acostadas e os Réus quedaram-se inertes.

Ao receber os autos, o magistrado julgou improcedente a ação por reputar que o Autor não demonstrou satisfatoriamente o domínio fático sobre o bem, considerando insuficientes os documentos de demonstração da propriedade, reputando justa a posse exercida pelos Réus.

Inconformado com a decisão, LUIZ SILVA DE SOUZA interpôs recurso de apelação, alegando que o Juiz desconsiderou o farto acervo probatório que caracterizava posse direta do bem, incluindo o pagamento de impostos.

Afirma, ainda, que os Apelados não juntaram documentos para comprovar que detinham a posse de justo título ou boa-fé.

Por todo o exposto, requereu que o recurso seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas as Contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, __ de outubro de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­­­­­­­­­­­­­
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802362-73.2018.8.14.0024

APELANTE: LUIZ SILVA DE SOUZA

ADVOGADOS: JOÃO DUDIMAR DE AZEVÊDO PAXIÚBA E OUTRA

APELADOS: JOSE RONALDO OLIVEIRA DE FREITAS E OUTROS

ADVOGADA: JESSICA BUENO DE AGUIAR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem a propósito da reintegração de posse, o Código de Processo Civil de 2015, estabelece em seu artigo 561:

" Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Sobre a matéria, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam in "Código Civil Comentado e Legislação Extravagante", 3ª ed., São Paulo: RT, pág. 619:

"
Reintegração de posse. A ação de forma espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários.
"

No caso em apreço, observo que o Apelante, Autor da presente ação de reintegração de posse, comprovou, a meu ver, que detinha a posse anterior do bem, instruindo a peça inicial da ação com documentos comprobatórios, que indicam sua posse direta, entre os quais destaco os ID 6907025, 6907042, 6907034, 6907064, 6907082, 6907097, 6907123, 6907138 e 6907151.

Com efeito, o esbulho, consistente na invasão da área é incontroverso e foi confirmado pelos próprios Apelados, tendo a resistência se limitado a afirmar a inexistência de posse anterior do Apelante, prova da propriedade inconsistente, abandono do bem e situação de latifundiário do mesmo, informando terem ocupado a área há cerca de 4 (quatro) anos.

E mais, podemos inferir dos autos, ainda, que o mencionado esbulho e a perda da posse, aconteceram por volta de outubro de 2017, conforme afirmado na peça vestibular e o autor, ora Apelante, estava de posse de área desde ano de 1985, de foram que os Apelados jamais poderiam ter a posse mansa e pacifica do referido imóvel por volta de 4 (quatro) anos antes do ajuizamento da ação.

Vale dizer que os Apelados não identificam a natureza de sua ocupação, sendo evidente a invasão, pois sua ocupação se deu de forma clandestina sem justo título ou boa-fé.

O fato do imóvel se encontrar sem edificações, não significa que estava abandonado, até porque tal presunção de desocupação do terreno, não torna justa a ocupação perpetrada sem justo título para ocupação.

Ademais o imóvel objeto da ação é um terreno vazio, motivo pelo qual o possuidor não se encontra no local diariamente.

Como dispõe o artigo 1.200 do Código Civil, “
é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária
”, portanto, a posse dos Apelados, se mostra
injusta
em relação ao Apelante, proprietário do terreno, justificando a proteção possessória.

E leciona Carlos Roberto Gonçalves:

“
Para proteção da posse não importa seja justa ou injusta em sentido absoluto. Basta que seja justa em relação ao adversário. A tutela é dispensada em atenção à paz socia
l
” (in Direito Civil Brasileiro, volume V, pg.69, Ed. Saraiva)

Desse modo, tendo o Autor, ora Apelante, comprovado ter a posse, pode se valer de proteção possessória daí advinda, eis que demonstrou cabalmente através das provas anexadas a incontestável posse. Ademais, o apelado possui
domínio real
da área invadida, conforme registro de imóvel e matricula demonstrado nos autos, tendo o direito de ser restituído na posse da área esbulhada.

“Apelação nº 1005876-63.2015.8.26.0269

Classe/Assunto: Apelação / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a): José Marcos Marrone

Comarca: Itapetininga

Órgão julgador: 23ª Câmara de Direito Privado -TJSP

Data do julgamento: 26/09/2018

Data de publicação: 28/09/2018

Data de registro: 28/09/2018

Ementa: Possessória - Reintegração de posse - Necessidade de estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 927 do CPC de 1973, correspondente ao art. 561 do atual CPC, para a caracterização do pedido como possessório - Reconhecido que o autor exercia a posse anterior sobre o imóvel litigioso - (...) Esbulho possessório configurado - Ação que deve ser julgada procedente, determinando-se a reintegração do autor na posse do imóvel - Sentença reformada - Apelo do autor provido
.”

Sendo assim, tenho que restaram amealhados os requisitos necessários à procedência do pedido possessório, de forma que a reforma da Sentença é medida que se impõe.

À vista do exposto, dou provimento ao recurso a fim de reformar a Sentença e julgar procedente a ação, determinando a reintegração do Autor, ora Apelante, na posse do bem, consolidando-se, em seu favor, a proteção possessória e a garantia da continuidade do exercício da atividade econômica na área.

Ante o resultado do julgado, condeno os Apelados ao pagamento das custas de sucumbência e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

Em virtude da interposição de recurso pela parte vencida que obteve provimento, majoro os honorários arbitrados para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil que estabelece que "
o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
".

É como voto.

Belém, __de outubro de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/11/2021